Tribunal: TJPA
Processo: 0119110-22.2006.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0119110-22.2006.8.14.0097

APELANTE: VILTON VILHENA SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PREJUDICIALIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA NO
DECISUM
OBJURGADO – AFASTAMENTO
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ -
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na hipótese, encontra-se prejudicado o pleito referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois em sentença de primeira instância foi devidamente reconhecida referida circunstância na segunda fase de dosimetria da pena;

II – Remansosa a jurisprudência acerca do
entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente do STJ;

III - Em face dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado às
penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Britar.

Belém, _______ de ______________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VILTON VILHENA SALES, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Benevides/PA (ID
9148183).

A Defesa em suas razões asseverou pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além do afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso da arma, diante da ausência de comprovação (ID 9148188)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 9148189).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID 9493737).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por VILTON VILHENA SALES, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Benevides/PA (ID
9148183).

Descreve a exordial, que no dia 19/11/2016, por volta das 20hs, o réu, juntamente com um desconhecido abordaram a vítima, em sua residência, localizada na Rua Francisco Rodrigues, bairro Médici, e mediante arma de fogo, subtraíram a bicicleta do ofendido.

Devidamente processado, o recorrente
VILTON VILHENA SALES, foi julgado e ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro, inconformado, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso da arma, diante da ausência de comprovação (ID 9148188)

2.DA DOSIMETRIA

Na hipótese, encontra-se prejudicado o pleito referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois em sentença de primeira instância foi devidamente reconhecida referida circunstância na segunda fase de dosimetria da pena, senão vejamos:

“(...), porém, verifico a atenuante do art.65, III, alínea d, do CPB – confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime – razão que atenuo a pena, tornando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa (...)”.

Portanto, o pleito encontra-se prejudicado.

3.DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO (EMPREGO DE ARMA)

Na hipótese, segundo acervo o apelante em comunhão de desígnios com o corréu “LOIRO”, mediante emprego de arma de fogo, ameaçou as vítimas, o que foi suficiente para causar-lhes temor e obrigá-los a promover a entrega de seus pertences, fato relatado pelo próprio recorrente Vilton Vilhena Sales, que esclareceu que LOIRO era quem manuseava a arma de fogo, assertivas que guardam sintonia com as declarações de NOEL DA SILVA GUEDES, FRANCISCA DE JSUS SANTOS. Vale ressaltar que houve perseguição e troca de tiros na empreitada criminosa, onde o apelante foi alvejado pela polícia, sendo que o comparsa conseguiu empreender fuga do local. Nesses termos o juízo ao final do decisum, anotou o seguinte:

(...) Assim, mediante a declaração da vítima e os depoimentos das testemunhas, restou comprovada a autoria do crime, recaindo está na pessoa do denunciado VILTON VILHENA SALES, vulgo “Marapá”. Outrossim, no que diz respeito a qualificadora de emprego de arma pelo acusado e do concurso de duas ou mais pessoas, restam, essas qualificadoras, plenamente caracterizadas nos autos, conforme declarações das testemunhas e auto de apresentação e apreensão de arma e objetos constantes dos autos, cabendo citar os seguintes julgados, a título de ilustração: "O emprego de arma por um dos agentes importa no aumento da pena para todos os que do crime praticaram" (TJRJ-AC-Rel A.P. Albuquerque Junior - RT-504/407)

Nesses termos, não há que se falar em desclassificação ou alteração para qualquer outra figura delitiva senão para o crime de roubo majorado, uma vez que ficou configurada a grave ameaça e a subtração necessárias à subsunção do tipo penal.

(...) Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte. [...] (STJ, HC 467883/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 04.10.2018, DJe 23.10.2018).

Cediço mencionar que mesmo que a arma não fosse apreendida, o emprego da arma de fogo na ação delituosa foi demonstrado pelos relatos da vítima, e demais testemunhas, sendo certo que a utilização do artefato foi suficiente para causar-lhes maior temor, reduzindo as chances de defesa.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente.2. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência.3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante. O habeas corpus não comporta dilação probatória.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 576.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não apreendida a arma de fogo e não periciado o seu potencial vulnerante, é possível a comprovação dessa majorante mediante prova oral, inclusive o depoimento da vítima. Precedentes da Corte.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 719.988/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Na espécie, em que pese a defesa sustentar que a arma utilizada na manobra delituosa não possui potencial ofensivo, não empreendeu esforços em demonstrar materialmente a sua tese. Logo, diante das evidências do acervo, deve seguir mantida a majorante do roubo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter-se a condenação de
VILTON VILHENA SALES, às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2022